Tribunal: TJSP
Processo: 1020490-45.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Decisão declarando inexigibilidade de débito apontado à negativação e concedendo à autora indenização por prejuízo moral – Recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos de mérito da decisão proferida – Hipótese de não conhecimento, ex vi do art. 932, III, do CPC – Conhecimento restrito à impugnação do valor

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Decisão declarando inexigibilidade de débito apontado à negativação e concedendo à autora indenização por prejuízo moral – Recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos de mérito da decisão proferida – Hipótese de não conhecimento, ex vi do art. 932, III, do CPC – Conhecimento restrito à impugnação do valor deferido a título de prejuízo moral – Redução da indenização, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à vista da situação de fato evidenciada nos autos do processo – Recurso provido, em parte, naquela conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020490-45.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada MARIA DE LOURDES RIBEIRO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, em parte,
do recurso, e a ela deram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309 -Voto no 13.054
2
VOTO No 13.054 – DIGITAL
Apelação no 1020490-45.2018.8.26.0309
Comarca de Jundiaí - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Filipe Antonio Marchi Levada
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelada: Maria de Lourdes Ribeiro da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
Decisão declarando inexigibilidade de débito apontado à
negativação e concedendo à autora indenização por prejuízo moral
Recurso de apelação que não impugna especificamente os
fundamentos de mérito da decisão proferida Hipótese de não
conhecimento, ex vi do art. 932, III, do CPC – Conhecimento
restrito à impugnação do valor deferido a título de prejuízo moral
Redução da indenização, com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, à vista da situação de fato
evidenciada nos autos do processo Recurso provido, em parte,
naquela conhecida.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
99/101, que julgou procedente ação proposta pelo procedimento
comum, para declarar inexistentes débitos apontados a fls. 7,
condenando a ré em indenização por danos morais de R$ 7.000,00,
corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir da
sua publicação, mais custas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação.
Apela a ré, para inverter o resultado. Alega que a autora
deu causa a 10 termos de ocorrência e inspeção, que foram lavrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309 -Voto no 13.054
3
para regularização de medição, pela evidência de fraudes no
consumo de sua energia, ocorridas entre 2016 e 2018, de modo que
foi correta a sua atuação administrativa, com base em TOI's Termos
de Ocorrência e Inspeção, apurando diferenças devidas, tudo com
base em Resolução no 414/2010 da ANEEL. Estes valores são
exigíveis e justificam todo o procedimento administrativo instaurado,
inexistindo prejuízo moral que comporte indenização, ainda mais no
valor arbitrado.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta acolhimento só parcial, na parte
conhecida A autora ingressou com esta ação declaratória
inconformada com o fato de que, residindo em 'favela', o poste de
energia que alimentava sua residência de alvenaria estava situado
distante dela e por isso era utilizado por 'gatos', que influenciavam o
valor faturado. Acrescentava ter sido surpreendida com Termos de
Ocorrência e Inspeção e com negativação do seu nome por débitos
apontados a f. 7.
A sentença proferida considerou que não poderia ter sido
a autora prejudicada pela ação de terceiros, que utilizavam
clandestinamente o poste de distribuição de energia e também que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309 -Voto no 13.054
4
um pretenso acordo, mencionado na contestação, para pagamento de
débitos, não fora comprovado e por isso acolheu a pretensão posta na
petição inicial.
Agora no recurso de apelação, o que sustenta a
Companhia Piratininga é que impôs à autora, após a lavratura de
diversos termos de irregularidade, uma cobrança adicional, pela
diminuição indevida de consumo, apurando o valor daí decorrente, de
acordo com as disposições da Resolução administrativa no 414/2010
da ANEEL.
Nenhuma palavra neste apelo aos fundamentos adotados
na sentença para acolhimento da ação. Nada se fala sobre a alegação
autoral de que estaria havendo indevida majoração do valor devido
pelo consumo de energia elétrica, por força dos chamados 'gatos'
colocados no poste distribuidor e também acerca do mencionado
acordo, alegado em contestação, mas não provado por documentação.
Então, no que diz respeito ao mérito recursal, é caso de se
aplicar o que vem disposto no art. 932, III, do CPC, que determina ao
relator do apelo que não conheça de recurso “que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Com efeito, se nada é dito sobre os fundamentos da
sentença, outra solução não se tem senão a de desconhecimento do
apelo no tema central.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020490-45.2018.8.26.0309 -Voto no 13.054
5
Apenas se provê, em parte, a insurgência da ré para
redução do valor da indenização para R$ 3.500,00, no que se
considera a condição econômica da parte e a ausência de maior
demonstração sobre a aflição moral sofrida, tudo em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
São mantidos os encargos determinados na sentença,
pois prevalece a sucumbência preponderante da ré, elevados os
honorários de advogado para 15% do total da indenização deferida.
São estas as razões pelas quais meu voto conhece só em
parte do recurso e nela o provê, parcialmente.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente